Tribunal: TJDFT
Processo: 0742743-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742743-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 212214694, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, que os recebeu sem o efeito suspensivo, in verbis: “Proceda o CJU à exclusão do ID 210212596. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que os embargos do devedor, proc. no 0738071-21.2024.8.07.0001, se referem à execução de título executivo extrajudicial, proc. no 0728207-56.2024.8.07.0001, proposta em 9/7/2024, embasada em contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo valor devido atualizado até 22/8/2024 era de R$ 2.511.253,72. Quanto à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, dispõe o art. 919, § 1o, do CPC, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” Nos embargos à execução (proc. 0738071-21.2024.8.07.0001), para pleitear o efeito suspensivo, a agravante-executada ofereceu em garantia o imóvel descrito por Loja n° 110, situada no Térreo do Bloco "A" da Quadra 504 do Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte (SEP/NORTE), Brasília/DF. A certidão de ônus do referido imóvel acostada aos autos foi emitida em 2021 (id. 210210293). Portanto, não comprova a situação atual em que se encontra referido bem. Do mesmo modo, não há laudo de avaliação atualizado do imóvel. Posteriormente, a agravante-executada formulou pedido de reconsideração da decisão ora agravada, insistindo na concessão do efeito suspensivo aos embargos, “tendo em vista a garantia já constituída nos autos da execução (penhora do imóvel de matrícula no 101.581) e a nova garantia ofertada de matrícula no 84.697, anexa aos autos, com vistas a evitar prejuízos irreparáveis à embargante e preservar sua estabilidade financeira e operacional” (id. 212653630, pág. 3). A certidão de ônus relativa à nova garantia ofertada, relativa à loja 140 do térreo do mesmo Bloco A da Quadra 504 Norte, igualmente, foi emitida em 2021 (id. 212653636). Portanto, do mesmo modo, não comprova a situação atual em que se encontra referido bem. E também não há avaliação atual do imóvel, para se aferir o seu valor. Registre-se que, quanto ao pedido de reconsideração, foi indeferido pelo MM. Juiz, nos seguintes termos (id. 213109908): “Proceda o CJU à exclusão do ID 210212596. Na petição de ID 212653630 a parte embargante requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao processo de execução, sob o fundamento de que naqueles autos foi deferida penhora de bens que são essenciais às obrigações da empresa, indicando novo imóvel como garantia do Juízo. Pois bem. Esclareça-se à parte embargante que a matéria atinente à penhora deferida nos autos da execução deve ser levantada em sede de impugnação à penhora. Ademais, o embargante juntou certidão desatualizada (26/06/2021) de matrícula do imóvel apresentado como garantia (ID 212653636). Além disso, não consta na matrícula a averbação da garantia, não havendo, também, avaliação do imóvel a comprovar a suficiência da garantia. Dessa forma, mantenho a decisão de ID 212214694 inalterada. Aguarde-se o prazo estabelecido ao embargado na referida decisão.” Já na execução, proc. 0728207-56.2024.8.07.0001, em consulta àqueles autos, verifica-se que, em r. decisão de 10/9/2024, o MM. Juiz deferiu (i) “a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato de aluguel do imóvel de matrícula no 101.581 perante o 4a Ofício de Registro de Imóveis do DF, denominado Área Especial no 55, da Quadra 5-C, do SIA, Brasília - DF, conforme registro R-5-101.581 da respectiva certidão de matrícula” e (ii) “a penhora do imóvel indicado no ID 208490558, de matrícula n.o matrícula no 101.581 perante o 4a Ofício de Registro de Imóveis do DF, denominado Área Especial no 55, da Quadra 5-C, do SIA, Brasília - DF, de propriedade da executada Distribuidora Brasília de Veículos S/A., CNPJ 00.001.388/0001-45” (id. 210578209, da execução). Em relação à penhora dos créditos de aluguel, foi efetivada a constrição (id. 212296684), mas ainda não houve a avaliação, diligência que “será realizada através do outro mandado a esta Oficiala distribuído”, conforme constou da certidão (id. 212296684). Portanto, não há informação acerca do valor que se obterá com tal constrição para saber se a execução está garantida ou não. Anote-se que a penhora sobre o imóvel, acima mencionada, ainda não foi efetivada. Ademais, também se constata que o agravante-executado ofereceu, na execução, impugnação às penhoras (id. 212654806), e pleiteou: “DITO ISTO, a executada vem respeitosamente perante este douto juízo REQUERER o recebimento e o processamento da presente impugnação, e o seu provimento para A IMEDIATA LIBERAÇÃO DAS PENHORAS INCIDENTES SOBRE OS CRÉDITOS DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE VERBAS INDISPENSÁVEIS PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTA EMPRESARIAL DA EXECUTADA. PROPÕE-SE, como medida justa e suficiente para a garantia do débito discutido, A SUBSTITUIÇÃO DESTAS PENHORAS PELOS IMÓVEIS JÁ OFERECIDOS EM GARANTIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO No 0738071-21.2024.8.07.0001, registrados sob a matrícula no 84.694 e 84.697. Estes imóveis, por si só, são suficientes para quitar a suposta dívida reclamada, garantindo assim o equilíbrio processual e a efetividade da execução SEM COMPROMETER DESNECESSARIAMENTE OS RECURSOS OPERACIONAIS DA EMPRESA. [...]” Referida impugnação à penhora ainda não foi analisada pelo MM. Juiz. Nesses termos, diante dos elementos acima expostos, seja em relação aos bens oferecidos nos embargos - porque não há certidões de ônus nem avaliações atualizadas -, seja em relação às penhoras deferidas na execução – que não foram integralmente efetivadas, não houve avaliação e há pedido de substituição –, não há prova inequívoca, no presente estágio processual, de que a execução “esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, como exige o § 1o do art. 919 do CPC para se conceder o efeito suspensivo postulado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora